Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-06.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011181-06.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANDRÉ LUIZ CECHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011181-06.2016.8.26.0071/50000.
COMARCA: BAURU.
EBTE.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EBDO.:
ANDRÉ LUIZ CECHINI.
VOTO 34.067.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual, entre o mais, negado
provimento à apelação outrora interposta
pela hoje embargante. Inocorrência das
irregularidades apontadas por essa recorrente. Portanto, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 6
dos autos apensados) foram opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo ao acórdão (folhas 231 a 244 dos
principais)
pelo
qual,
por
um
lado,
negado
provimento à apelação por ela outrora interposta e,
de outro, dado-o parcialmente ao apelo da parte
adversária.
Essa embargante alega, com efeito, em
resumo, o seguinte: a) conter o aresto da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
3
insigne desembargador Maurício Fiorito omissão e
contradição; b) sobrelevar o trânsito em julgado da
ADI 4173/DF, na qual discutida a constitucionalidade
da Lei Federal 10.029/2000; c) ser constitucional
esse diploma, bem como o regime jurídico- administrativo por ele estabelecido; d) as
disposições dessa norma forma reproduzidas na Lei
Estadual 11.064/2002; e) ausência de menção no
acórdão atacado das matérias fáticas e jurídicas que
distinguem a hipótese sob reapreço dessa decisão da
Corte Suprema; f) assim, que se confira efeito
modificativo a este recurso.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
Antes da exposição das razões relativas
ao
deslinde,
registra-se
que,
em
virtude
do
impedimento ocasional do eminente relator do aresto
embargado, foram os autos conclusos a este 2o Juiz
para análise referente aos embargos de declaração
opostos.
A propósito do mérito, considera-se que
a fundamentação do decisório atacado, fruto de
análise apropriada, foi suficiente, pois à altura do
desacolhimento da matéria sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
4
Com efeito, dado terem sido analisados
e
sopesados
os
argumentos
formulados,
não
se
verificou vício a macular esse acórdão.
Por
sinal,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 234 a
244):
“(...) A contratação do autor se deu com
base na Lei Federal no 10.029/2000 e na Lei Estadual no
11.064/2002 para atuar como Soldado PM Temporário.
Mencionadas leis permitiram a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares
de
saúde
e
defesa civil nas Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e
do Distrito Federal, com os voluntários recebendo
auxílio mensal, sem que tal implicasse em vínculo
empregatício, e obrigações de natureza trabalhista,
previdenciária ou afins.
Entretanto,
o
Órgão
Especial
deste
Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais as normas
em
questão
quando
do
julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, nos
seguintes termos:
FEDERAL
10.029/2000
E
LEI
ESTADUAL
11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
5
BOMBEIROS INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES FORMA DE
ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS
DO
TRABALHADOR
CONTRATAÇÃO
QUE,
ADEMAIS,
DEVERIA
OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES
DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES SÃO PERMANENTES
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. (Órgão Especial. Rel.
Des. A. C. Mathias Coltro. J. 05.08.2009).
Inegável assim que, ante o reconhecimento
da inconstitucionalidade da lei que embasava a relação
de trabalho, o autor somente faz jus às vantagens
pecuniárias estabelecidas pela Constituição Federal de
1988, quais sejam: o 13o salário e as férias acrescidas
de um terço.
Sobre a contagem do tempo de serviço para
fins previdenciários, existe a necessidade de que o
Estado proceda ao recolhimento previdenciário ao INSS,
inclusive da parte referente ao empregado, que deverá
ser descontada do crédito a ser apurado em liquidação,
para que referida contagem tenha validade.
Deve-se atentar que a referida contagem do
tempo está vinculada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias e, caso o crédito apurado na liquidação
de sentença não seja suficiente para deduzir a integralidade das contribuições, o autor deverá
providenciar o seu recolhimento em até 30 dias após a
apresentação dos cálculos para execução da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
6
Esse
entendimento
foi
recentemente
sedimentado nesta Corte de Justiça, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-92.2016.8.26.0000,
julgado
em
30/06/2017
e
transitado
em
julgado
em
20/02/2018,
com
acórdão
relatado pelo Des. Vicente de Abreu Amadei, no qual se
fixou a seguinte tese jurídica:
Aos Soldados PM Temporários contratados
nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as
férias,
com
o
respectivo
acréscimo
do
terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se
a averbação do tempo de serviço prestado, no regime
geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados.
Vale citar trecho do aludido julgado:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES Soldado PM
Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário
da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual no
11.069/02
Extensão
dos
direitos
remuneratórios
e
previdenciários Situação peculiar, sem equivalência com
temas e teses fixados pelo STF, observado, ainda, o
exame da lei local e a declaração de inconstitucionalidade da base normativa dessa
contratação já pronunciada pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no 175.199-0/0)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
7
Nulidade das contratações Lacuna Transposição de regimes
jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação
destes em regime híbrido, inadmissíveis Solução pelos
comandos maiores da Constituição Federal, à luz da
lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela
mínima ou de piso vital trabalhista Interpretação
sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o, 37, 39, 40,
194 e 201, todos da CR/88 Fixação da tese jurídica: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para
fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados.” - Provimento dos embargos infringentes,
para prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
No exame de fundo deste IRDR, a solução do
incidente é pela interpretação sistemática da matéria, a
partir do texto constitucional.
Com
efeito,
reconhecidas
as
quatro
posições razoáveis desta Seção de Direito Público acerca
da matéria (uma, restritiva, não indo além dos direitos
insertos na Lei no 11.064/2002; outra, ampliativa,
absorvendo todos os direitos estatutários dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
8
militares; outras duas intermédias, acolhendo, em maior
ou menor extensão, direitos que vão além dos constantes
na
Lei
no
11.064/2002,
mas
sem
equiparação
aos
estatutários), aquela que, melhor atende à peculiar
situação fática dos soldados temporários que, a rigor,
em boa medida, manteve relação de trabalho de longa
duração com o ente público, à luz da lei e do direito, é
aquela que busca extrair o complexo dos direitos
remuneratórios e previdenciários que lhes são devidos
por justiça para além dos limites da lei local em pauta,
em
sua
amarração
constitucional,
ou
seja,
via
interpretação sistemática e de agregação às normas
constitucionais de garantia elementar ou mínima ao
trabalho, considerando as relações de trabalho em geral,
segundo os comandos maiores da Constituição Federal.
Ora,
os
Soldados
PM
Temporários
ingressaram nos quadros da Administração Pública, via
processo de seleção pública, para a prestação de serviço
voluntário, com supedâneo na Lei Federal no 10.029/00 e
na Lei Estadual no 11.064/02, mas a base normativa dessa
contratação foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE
DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS
PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS
INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES - FORMA DE ADMISSÃO E
DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
9
ENTENDIMENTO
-
SUPRESSÃO
DE
DIREITOS
SOCIAIS
DO
TRABALHADOR - CONTRATAÇÃO QUE, ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR
O
PRÉVIO
CONCURSO
PÚBLICO,
JÁ
QUE
AS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES SÃO PERMANENTES
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA.
(Incidente
De
Inconstitucionalidade no 175.199-0/0, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. Des.
Mathias Coltro, j. em 05/08/2009).
Contudo, uma coisa é a inconstitucionalidade, outra os seus efeitos,
especialmente os que se refletem no âmbito alimentar
(remuneratório e previdenciário) de relação de trabalho
de longo trato, que deve ter sua leitura plantada nos
princípios constitucionais atinentes à matéria de fundo
da norma inconstitucional, para, desta forma, não se
afastar dos deveres elementares da coisa justa.
Tal assertiva, aliás, ecoa orientação da
Excelsa Corte:
"Embora
a
lei
inconstitucional
pereça
mesmo antes de nascer, os efeitos eventualmente por ela
produzidos podem incorporar-se ao patrimônio dos administrados, em especial quando se considere o
princípio da boafé." (RE 359.043-AgR, Rel. Min. Eros
Grau, julgamento em 3-10-2006, Segunda Turma, DJ de
27-10-2006).
É fato que o serviço temporário voluntário
tem,
por
pressuposto,
o
caráter precário de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
10
prestação à Administração Pública: serve para suprir
lacunas
específicas
de
necessidade
de
serviços
essenciais, circunscritas em um determinado tempo curto
de duração. De outra forma, a duração perene dessa
prestação de serviço, é flagrante desrespeito à Constituição Federal, por burla à necessidade do
concurso público como forma de provimento de cargo
estatutário efetivo (súmula 685 do STF).
Entretanto,
fora
da
excepcional
contratação de serviço temporário, fora, ainda da
exceção do provimento de cargo público em comissão (e
esse, obviamente não era o caso), e, ainda, à vista da
declaração de inconstitucionalidade dos normativos que
baseavam os contratos de Soldado PM Temporário, a gerar
a nulidade dos vínculos, é preciso resolver a questão
alimentar (remuneratória e previdenciária) segundo os
critérios da lealdade e da boa-fé, a reclamar, pois,
avançar
nos
normativos
constitucionais
para
deles
extrair as linhas maiores de definição da equidade
necessária ao caso.
A transposição de regimes jurídicos de
trabalho seja por interpolação, justaposição, migração
ou, até mesmo, confusão (no sentido jurídico do termo)
de institutos, a fundir pretensos direitos de distintas
naturezas, encontra óbices intransponíveis. Vale dizer:
não se cuidando de regime estatutário nem celetista, não
é viável aplicar nem o estatuto legal da PM, nem a CLT,
e, menos ainda, um regime híbrido, inexistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
11
ordenamento jurídico pátrio.
Sem possível regime jurídico estatutário,
sem possível amparo na CLT, por ausência de vínculo
empregatício, sem possível ampliação dos critérios
específicos da lei inconstitucional, a solução da causa,
quanto às verbas remuneratórias reclamadas deve, de
fato, pautar-se nos comandos maiores da Constituição
Federal, em busca de solução justa, no respeito à boa-fé
e à situação peculiar dos serviços prestados.
Ademais, não se admite antinomia absoluta
na Constituição da República, e, daí, a violação do art.
37 da CR/88, por si, não afasta as garantias elementares
insertas nos arts. 5o e 7o, da mesma CR/88,
especialmente em contexto no qual não se pode debitar
aos contratados conduta desleal ou eivada de má-fé.
Afinal, a Constituição assegura a todos a dignidade
humana
e
os
direitos
trabalhistas
elementares,
a
conferir-lhes, pois, um núcleo básico de direitos, em
quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista,
para
as
relações
duradouras,
abstração
ao
regime
jurídico enquadrado.
É verdade que o art. 7o da CF/88 não pode
ser integralmente aplicado aos soldados temporários em
foco, mas dele é possível extrair um piso vital de
direito do trabalho, genericamente reconhecido, em
conformação à dignidade da pessoa humana, que autoriza
tutelar juridicamente a situação peculiar deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
12
É que, mesmo nula a contratação, ante a
declaração de inconstitucionalidade das normas que
autorizaram ingresso enviesado deles no serviço público
estadual, a natureza originária desta contratação não se
desfigura,
nem
perde
a
sua natureza de contrato
administrativo; mas, por outro lado, o longo tempo de
permanência do vínculo de trabalho, em contexto administrativo, ante a lacuna
de norma válida e
aplicável, justifica beber naquela fonte constitucional,
para
extrair
os
direitos
trabalhistas
mínimos,
genericamente considerados.
Assim, e também no art. 39 da Constituição
Federal, encontra-se a possibilidade de aferição dos
direitos em discussão, naquilo que couber, em desagravo
à violação do art. 37, sem violar os princípios
fundamentais dos arts. 5o e 7o de nossa Carta Magna:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de carreira
para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas.
(...)
§ 3o. Aplica-se aos servidores ocupantes
de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII,
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
13
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;
Portanto, no piso vital trabalhista, as
únicas verbas que entendo sejam devidas e possíveis
reconhecer ao Soldado PM Temporário, em leitura amarrada
aos comandos constitucionais, são o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional.
O adicional de insalubridade é indevido,
pois não é previsto no art. 39, § 3o, da CF/88. O
Adicional de Local de Exercício e o RETP, também,
destacando-se que são típicos das carreiras estatutárias
de policiais do Estado de São Paulo. O adicional
noturno, por sua vez, não é devido, ante a ausência de
parâmetro legal para a remuneração superior pelo trabalho noturno, anotada a ausência de norma
constitucional autoaplicável para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
14
E, por fim, para além do direito remuneratório, é possível resguardar, em tutela previdenciária mínima (na fonte constitucional do
princípio da universalidade: art. 194, caput e parágrafo
único, I, da CR/88), a possível averbação do tempo de
serviço prestado para fins previdenciários, mas sob o
regime geral de previdência social (art. 40, § 13, da
CR/88), realizado o recolhimento das contribuições
previdenciárias em forma proporcional, pelo contratante
e pelos contratados, segundo os critérios próprios da
legislação
correlata,
tal
como
se
operam
os
recolhimentos de contribuições nas contratações feitas
pela Administração Pública, com inscrição obrigatória no
regime geral de previdência social. Nisso, então,
resguarda-se o elementar previdenciário, sem afronta aos
comandos
da
contrapartida
econômica
(contribuição
previdenciária indispensável, com equidade na forma de
participação no custeio art. 194, parágrafo único, V e
201, ambos da CR/88), indispensável ao equilíbrio
financeiro e atuarial da previdência social e à leitura
de garantia previdenciária mínima que se pode extrair
das normas constitucionais em seu conjunto.
Pelo exposto, para a solução do IRDR em
foco, fixa-se a seguinte tese jurídica: Aos Soldados PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no
11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos,
além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do terço constitucional; e, para fins previdenciários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
15
admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no
regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados. (g.n.)
Ademais, destaca-se que o decidido pelo E.
STF no julgamento da ADI 4.173/DF não superou a tese
fixada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000.
Como já decidido por esta C. Câmara,
“(...) as matérias fáticas e jurídicas abordadas no IRDR
são diversas das questões julgadas na ADI. Nessa linha,
a declaração de constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, na ADI, não implica em reconhecimento
automático de constitucionalidade da Lei Estadual no
11.064/2002, uma vez que não há identidade entre ambas.
Daí porque não há contrariedade ou relação de superação
entre os dois julgamentos” (TJSP. 3a Câmara de Direito
Público. Apelação no 0003659-33.2015.8.26.0053. Rel.
Paola Lorena. J. 17/12/2019).
Nesse sentido:
APELAÇÃO. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. DIREITOS
REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. Direito dos Soldados
Temporários, além do salário pelos dias trabalhados, ao
13o salário e às férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional. Possibilidade de averbação do
tempo de serviço prestado para os fins previdenciários,
mediante
o
recolhimento
das
contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
16
previdenciárias.
Tese
fixada
no
IRDR
n.
0038758-
92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito
Público. Inexistência de superação da tese em razão do
trânsito em julgado da ADI n. 4.173/DF. Ausência de
contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, porquanto
se tratam de pressupostos fáticos e jurídicos diversos.
Impossibilidade de revisão da tese fixada no IRDR nesta
via. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao
desfecho do REsp n. 1.495.146/MG Tema n. 905 e do RE
n. 870.947/SE Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs
n. 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os
precatórios
expedidos
ou
pagos
até
25/03/2015.
Observância a eventual modulação dos efeitos do Tema n.
810
de Repercussão Geral. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
1001640-21.2018.8.26.0477; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019).
Funcionalismo Policial militar temporário
Percepção de verbas atinentes aos soldados efetivos
Observância
da
tese
fixada
no
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 Condenação ao pagamento de férias
acrescidas do terço constitucional e décimo-terceiro
salário e computo do tempo de serviço para fins de
aposentadoria sentença de parcial procedência mantida -
Ausência de superação da tese fixada pelo julgamento da
ADI 4.173/DF - juros e correção monetária aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
17
Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - de rigor a
observância da modulação dos efeitos e dos critérios a
serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE
no 870.947/SE (Tema no 810), recebidos com excepcional
efeito suspensivo recurso e reexame necessário desprovidos, com observação (TJSP; Apelação Cível
1014032-13.2016.8.26.0590; Relator (a): Souza Meirelles;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
São Vicente Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019).
AÇÃO
RESCISÓRIA
Pretensão
rescisória
fundamentada no art. 535, § 8o, do CPC Alegação de que o
julgado pelo STF na ADI 4173/DF teria superado a tese
fixada pela Turma Especial da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a matéria
Sentença
julgada
em
conformidade
com
os
efeitos
vinculantes do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, que, a
rigor, não contraria o referido julgado do STF (ADI
4173/DF) Inexistência de hipótese de inaplicação da Lei
Federal no 10.029/2000, declarada constitucional pelo E.
STF Ausência de interesse processual para a presente
demanda rescisória Indeferimento da inicial. PROCESSO
EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJSP; Ação Rescisória
2103336-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).
Com relação aos consectários legais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
18
Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF,
atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu
duas teses sobre índices de correção e juros em
condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto
relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos
juros moratórios, tem a seguinte redação: “O artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização
monetária, diz: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
19
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento dos embargos de declaração no
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE
(Tema
810),
entendeu pela impossibilidade de modulação dos efeitos
da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas aplica-se de
junho de 2009 em diante.
Assim,
as
diferenças
devidas
terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar
da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora,
a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
(...)”.
No mais, é de registro não se coadunar
à cognição específica da modalidade recursal ora em
foco o objetivo dessa embargante de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia para que se lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
20
atribua
a
consequência
jurídica
que
entende
correta2.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto objetive essa recorrente
rediscutir em relação ao acórdão atacado, e não
apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane
eventual omissão, com consequentes declaração e
modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
2 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais
670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011181-06.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 34.067
21
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator no impedimento
do sorteado.